Tribunal: TJBA
Processo: 8058811-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058811-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EVANDRO RIBEIRO FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
HELDER CARDOSO FERREIRA

AGRAVADO: JOAO BOSCO ELPIDIO FERREIRA

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO MIGUEL RIBEIRO GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. BENS SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de manutenção de posse. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na existência de propriedades imóveis em nome dos recorrentes, o que afastaria a presunção de necessidade.

2 - Os agravantes sustentam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio. O primeiro recorrente é idoso de 93 anos, com renda líquida de R$ 2.166,63 e gastos elevados com saúde. O segundo recorrente, advogado e procurador municipal, possui renda de R$ 6.900,22, comprometida com plano de saúde e sustento da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a interposição concomitante de embargos de declaração na origem e agravo de instrumento viola o princípio da unirrecorribilidade; e (ii) saber se a titularidade de bens imóveis sem liquidez imediata e a percepção de renda comprometida com gastos essenciais permitem o deferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Rejeição da preliminar de violação à unirrecorribilidade, pois os embargos de declaração possuem natureza integrativa, enquanto o agravo de instrumento visa a reforma do julgado, sendo admitida a coexistência de ambos para evitar a preclusão.

4 - A existência de patrimônio imobiliário que é objeto do próprio litígio não afasta a hipossuficiência, uma vez que tais bens carecem de liquidez imediata para o pagamento das custas processuais.

5 - A comprovação de que a renda líquida dos recorrentes é absorvida por despesas inadiáveis com saúde e sustento familiar justifica a concessão do benefício, em observância à garantia constitucional de acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 1.015, V, e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058811-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
EVANDRO RIBEIRO FERREIRA
e
HELDER CARDOSO FERREIRA
e como agravado
JOAO BOSCO ELPIDIO FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.